Tribunal: CARF
Processo: 10880.989213/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.989213/2017-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.764 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF no 143), podendo ser suprida por outros meios que
levem à demonstração da liquidez e certeza do direito de crédito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO. VIOLAÇÃO DO PRAZO DE
360 DIAS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
O fato de a decisão administrativa sobre o recurso apresentado pelo
contribuinte ter extrapolado o prazo legal de 360 dias não elide a incidência de
juros de mora sobre o crédito tributário remanescente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
substituído pelo conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.989213/2017-16
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.764 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989213/2017-16

Relatório
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-118.142 (fls.
685), pela DRJ Rio de Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 717) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata de seis declarações de compensação – DCOMP (fls. 30), as quais
apontam o direito creditório oriundo no saldo negativo de IRPJ do terceiro trimestre de 2011, no
valor de R$ 1.738.129,53, com origem em retenções na fonte (código 6190), conforme
demonstrado na DCOMP no 27205.02145.221014.1.3.02-7213 (fls. 317).
A Administração Tributária verificou que o contribuinte apontou retenções na
fonte no total de R$ 2.650.786,46, contudo, somente foram confirmadas retenções na fonte no
total de R$ 1.319.446,69, o que levaria à existência de um saldo negativo no valor de R$
406.789,76, inferior ao saldo negativo apontado na DCOMP. Com isso, a DCOMP no
27205.02145.221014.1.3.02-7213 foi homologada, a DCOMP no 10480.59600.211114.1.3.02-
2783 foi parcialmente homologada e as demais foram não homologadas, conforme o despacho
de fls. 322.
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 337), o contribuinte afirma, em
apertada síntese, que houve recolhimentos de IRRF no ano 2011 em montante muito superior ao
montante apontado na DCOMP, ainda que possa não haver perfeita correspondência com o
período de apuração em tela. Apresenta uma série de documentos, inclusive comprovantes de
rendimentos (fls. 356).
O interessado ainda fez juntar aos autos impugnação contra o correspondente
lançamento tributário realizado para exigir multa isolada pela não homologação das
compensações apontadas (fls. 667), mas essa petição não foi apreciada no presente processo,
cujo objeto é apenas o direito creditório.
A autoridade julgadora de primeira instância realizou nova análise do direito
creditório e, na ausência de provas das retenções apontadas na demonstração do crédito (primeira
DCOMP), a decisão da Administração Tributária foi ratificada.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 717) traz os argumentos a
seguir sintetizados:
i)
a multa isolada está sendo cobrada em duplicidade, por meio de dois processos distintos;
ii) a multa isolada está sendo cobrada em concomitância com a multa de ofício, o que configura
bis in idem;
iii) o total das retenções na fonte no ano 2011 supera o montante de retenções apontadas na
DCOMP, devendo ser aproveitadas no cômputo do direito creditório;
iv) as retenções na fonte foram reconhecidas em valores muito inferiores aos constantes da sua
DIPJ e das correspondentes DIRF;
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.764 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989213/2017-16

v) os valores que foram glosados são inferiores aos valores contidos em DIRF, o que leva à
necessidade de serem apresentados os valores declarados pelas fontes pagadoras com
segregação mensal;
vi) não se pode afastar a possibilidade de que os recolhimentos efetuados pelas fontes pagadoras
sejam provados por outros meios que não os informes de rendimentos, incluindo as
informações constantes nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil;
vii) o prazo legal para o julgamento de um processo administrativo é de 360 dias, de forma que
não deve incidir juros de mora sobre o presente crédito tributário a partir da expiração desse
prazo.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e analisados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 11/11/2020
(fls. 714) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 11/12/2020 (fls. 715). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Multa isolada
O recorrente inicia as suas contestações combatendo a exigência da multa isolada
associada a não homologação das compensações, apontando alegada duplicidade de exigência de
multa isolada e defendendo a impossibilidade de se exigir a multa isolada em concomitância com
a exigência de multa de ofício.
Todavia, a multa isolada apontada não é objeto do presente processo, pelo que os
correspondentes argumentos não devem ser acolhidos neste julgamento.
2
Fundamentos do acórdão
A decisão recorrida não reconheceu o direito de crédito pleiteado em razão de o
contribuinte não ter apresentado provas das retenções na fonte apontadas na DCOMP que não
foram reconhecidas pela Administração Tributária, conforme o seguinte excerto (fls. 695):
Registre-se, ainda, que não foram juntados aos autos quando da apresentação da
manifestação de inconformidade, momento propício para contraditar, os comprovantes
de rendimentos e/ou DARF (com base de cálculo correspondente ao fornecimento dos
bens ou à prestação dos serviços), tal como dispõe a legislação aplicável- não sendo
hábil à comprovação pretendida a simples juntada do demonstrativo por ela produzido
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.764 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989213/2017-16

intitulado "Notas Fiscais emitidas", discriminando emissão, NF, Cliente, CNPJ, Valor
e IRRF (fl. 157/279).
O recorrente afirma que a decisão recorrida deixou de considerar as informações
constantes dos sistemas informatizados da Administração Tributária, as quais são fornecidas
pelas fontes pagadoras, conforme o seguinte excerto (fls. 724):
Não obstante não tenham sido anexados à Manifestação de Inconformidade
todos os informes de rendimentos, fato é que não se pode pretender afastar a
possibilidade de que os recolhimentos efetuados pelas fontes pagadoras sejam
provados por outros meios, dentre os quais, estão as informações constantes nos
próprios sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
A afirmação do recorrente falta com a verdade, pois a Administração Tributária
analisou o alegado direito de crédito exatamente com base nas informações constantes em DIRF,
conforme foi destacado na decisão recorrida, nos seguintes termos (fls. 695):
Saliente-se que a análise realizada pela autoridade administrativa do direito
creditório pleiteado abarcou o batimento/confronto dos valores de IRRF
informados/declarados pela interessada no PER/DCOMP 27205.02145.221014.1.3.02-
7213 como parcelas do referido crédito (CNPJ da Fonte Pagadora - Código de Receita
- valor PER/DCOMP) com os constantes nos sistemas informatizados da RFB, em
especial com o sistema que dispõe das DIRF apresentadas por fontes pagadoras tendo
a interessada como beneficiária, relativos ao 3o trimestre de 2011.
Em seguida, o recorrente reclama de que as retenções na fonte foram reconhecidas
em valores muito inferiores aos constantes da sua DIPJ e das correspondentes DIRF, conforme o
seguinte excerto (fls. 725):
Com efeito, os valores totais retidos, correspondente ao código de receita 6190
pelas fontes pagadoras acima identificadas, e que em muito superam os valores de
créditos informados nas PERDCOMPs de que se trata,
Ainda que se diga que pode não ter havido perfeita correspondência entre os
valores retidos, pelas fontes pagadoras indicadas, dentro do período indicado - 3o
trimestre de 2009, é inegável que foram efetuados recolhimentos pelas fontes
pagadoras indicadas, no ano calendário 2009, em valores muito superiores àqueles
objeto do processo em epígrafe, que considerados como não comprovados, ou como
parcialmente comprovados.
Tenha-se presente, também, o fato de que, em relação a todo o ano calendário
2011, foram utilizados como créditos decorrentes de retenções pelas fontes pagadoras
indicadas, valores muito inferiores àqueles efetivamente retidos.
O recorrente toma como pouco relevante a diferença entre os períodos abrangidos
pela DIRF e pela apuração do IRPJ. Considerando que o saldo negativo em tela diz respeito a um
trimestre de 2011 e a DIRF aponta os pagamentos e retenções acumuladas durante todo o ano de
2011, é óbvio que os valores não devem coincidir, em regra. Essa divergência não aponta um
erro, muito pelo contrário. Aqui, o recorrente não contradiz de forma direta as glosas laboradas,
limitando-se a levantar dúvidas baseadas em infundadas suposições, o que não é suficiente para
infringir a decisão recorrida.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.764 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989213/2017-16

Por fim, o recorrente requer a oportunidade de retificar a sua DCOMP para
corrigir o erro de fato nela contido. Contudo, entendo que o fato de o recorrente ter apontado um
direito de crédito inexistente não configura, em si, um erro escusável. Para tanto, o interessado
deveria ter demonstrado que a informação que fez constar na DCOMP é diferente daquela que
pretendia apresentar e, na espécie, o recorrente defende por vários argumentos, que o seu direito
de crédito é aquele demonstrado na DCOMP. Assim, o pedido deve ser indeferido.
3
Juros
O recorrente aponta que o prazo legal para o julgamento de um processo
administrativo é de 360 dias e requer que não haja incidência de juros de mora sobre o presente
crédito tributário a partir da expiração desse prazo, conforme o seguinte excerto (fls. 729):
Cediço na Jurisprudência judicial e administrativa que o prazo para julgamento
de processos administrativos é de 360 dias, contados da apresentação da Impugnação
ou da Manifestação de Inconformidade. Importa lembrar, a respeito do tema, que a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expressou formalmente posicionamento em
sentido convergente, ao determinar que não serão opostos recursos quando a decisão
proferida determinar a realização de julgamento pela Receita Federal do Brasil no
prazo de 360 dias, conforme se extrai do art 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN
n° 502/2016, ao mencionar a obediência em relação aos temas n° 269 e 270 de
recursos repetitivos, cuja matéria pertine à fixação pelo Poder Judiciário de prazo
razoável paia a conclusão de julgamento administrativo, conforme estabelecido em
julgamento do REsp 1.138.206/RS.
Diante de todo o exposto, é que se requer não sejam computados / exigidos os
juros, no período que ultrapassar este limite temporal.
O artigo 24 da Lei no 11.457/2007 dispõe que “é obrigatório que seja proferida
decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo
de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.”. Contudo, essa lei não
determina os efeitos do não cumprimento desse prazo. Assim, não existe impedimento legal para
a aplicação do artigo §3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, o qual determina a incidência de
juros de mora, verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
[...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Assim, entendo que o requerimento do recorrente não possui fundamento legal,
devendo ser indeferido.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.764 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989213/2017-16

4
Conclusão
Considerando todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário, devendo ser mantida a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 743
DF CARF MF
Original